Tribunal: TJBA
Processo: 8059727-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059727-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS GOMES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO DE ACORDO PROTOCOLADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E NÃO EXAMINADA. TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. PARTES CAPAZES E REGULARMENTE REPRESENTADAS. PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES E DA SOLUÇÃO CONSENSUAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou o mérito de Apelação Cível (versando sobre juros, capitalização e tarifas), sob a alegação de omissão quanto à existência de petição de acordo protocolada anteriormente ao julgamento do recurso. Busca-se a atribuição de efeitos infringentes para a homologação da transação e a consequente extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão jurídica central em discussão: verificar se a existência de transação válida, celebrada e protocolada pelas partes antes do julgamento do recurso, mas não examinada pelo Colegiado, configura omissão sanável via Embargos de Declaração, ensejando a homologação do ajuste em substituição ao julgamento de mérito anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se omissão relevante no julgado embargado, uma vez que o Colegiado procedeu ao exame do mérito recursal sem observar a petição de acordo devidamente protocolada nos autos.

A transação apresentada goza de plena validade jurídica, pois versa sobre direitos disponíveis, foi firmada por partes capazes e subscrita por advogados com poderes específicos para transigir, conforme exige o art. 105 do CPC.

A vontade soberana das partes na autocomposição deve prevalecer sobre o provimento jurisdicional cognitivo, mesmo que a homologação ocorra após o julgamento da apelação, em respeito ao princípio da primazia da solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC).

A ausência de oposição da parte embargada, após intimação específica, ratifica a inexistência de vícios no instrumento de transação.

O acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes é a via processual adequada para integrar o acórdão, substituir a decisão de mérito anterior e homologar o ajuste, pondo fim à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para homologar o acordo celebrado entre as partes.

Tese(s) de julgamento: 1. A existência de acordo protocolado antes do julgamento do recurso e não apreciado pelo Tribunal configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. É lícita a homologação de transação em instância recursal, mesmo após o julgamento do mérito da apelação, desde que presentes os requisitos de validade do negócio jurídico e a disponibilidade do direito, em observância ao princípio da solução consensual dos conflitos.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 105; 487, III, "b"; 932, I e 1.022. Código Civil, art. 840.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.267.525/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 20/10/2015. TJ-RJ, APL nº 0035556-66.2018.8.19.0054, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. em 23/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8059727-32.2020.805.0001
, de Salvador/BA, que tem como Embargante
BANCO VOTORANTIM S.A
e Embargado
ELIAS GOMES CERQUEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para homologar o acordo celebrado entre as partes
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA